Tribunal: TJDFT
Processo: 0750536-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 125, INCISO II, DO CPC/15. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO DE REGRESSO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Questões processuais resolvidas na decisão de saneamento e organização do processo podem ser impugnadas via recurso de Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, desde que a matéria discutida na decisão interlocutória verse sobre hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. No caso em análise, a Agravante se insurge contra indeferimento de denunciação da lide, hipótese que se enquadra como inadmissão de intervenção de terceiros prevista no art. 1.015, IX, do CPC/15. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O instituto da denunciação da lide é previsto nos arts. 125 a 129 do CPC/15 e se destina, sobretudo, às hipóteses em que a celeridade processual será mais bem atendida pela inserção, no polo passivo do feito, daquele contra quem a parte poderá exercer o direito de regresso, caso venha a ser condenada.
3. A finalidade precípua da denunciação da lide, de resolver o máximo de conflitos dentro da mesma relação processual, deve atender também aos princípios da celeridade e economia processuais, sendo incabível nas hipóteses em que se pretende um direito de regresso genérico e quando, para a sua aplicação, for necessário o refazimento de inúmeros atos processuais já realizados no avançado trâmite da lide.
4. No caso concreto, conquanto a empresa Nova Geração Energia Ltda conste no endereçamento da proposta de honorários, os documentos juntados aos autos demonstram que a atuação do escritório de advogados limitou-se exclusivamente na representação da pessoa natural no âmbito criminal. E o contrato de honorários não é claro quanto à comunhão de obrigações e direitos entre a Agravante e a pessoa jurídica litisdenunciada, pois os serviços foram prestados exclusivamente àquela e não há qualquer menção de direito de regresso ou de solidariedade passiva.
5. Diante desse cenário, os requisitos do art. 125, II, do CPC/15 para denunciação da lide não foram observados, porquanto inexiste demonstração de eventual direito de regresso com fundamento em previsão legal ou instrumento contratual.
6. Eventual instrução probatória para esclarecer a relação jurídica entre as partes denunciante e denunciada sobre suposto direito de regresso, em razão de solidariedade passiva, extrapola a pretensão almejada pela parte Autora e não se coaduna com o instituto da denunciação da lide, tampouco com a celeridade e a economia processual, o que torna imperioso o indeferimento da intervenção de terceiro vindicada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.